Tribunal: TJSP
Processo: 2278528-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2278528-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são impetrantes
PATRICIA FERREIRA DANTAS HATA e CAMILA KOIKE e Paciente SAULO
FRANÇA DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmando-se a liminar,
deferiram a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta no artigo
319, I e IV, do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Saulo França da
Silva. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278528-69.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2278528-69.2019.8.26.0000
Impetrantes: Patricia Ferreira Dantas Hata e Camila Koike
Paciente: Saulo França da Silva
Comarca: Araçatuba
Voto no 47.587
Em favor do paciente, as impetrantes
ajuizaram este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Araçatuba.
Relatam que o paciente foi preso em
flagrante no dia 20 de outubro do corrente, pela suposta prática do
disposto no art. 33 da Lei no 11.343/06. Posteriormente, embora
ausentes os requisitos da prisão preventiva, a autoridade coatora
converteu a custódia em preventiva. Sustentam que a segregação
não pode subsistir, pois o paciente é primário, tem bons
antecedentes, possui residência fixa e trabalho certo. Alegam que em
caso de eventual condenação, será aplicado o privilégio no cálculo da
pena, com a fixação de regime menos gravoso, daí porque a
manutenção do paciente no cárcere se revela medida desnecessária.
Invocam a favor do paciente a aplicação das garantias
constitucionais e do entendimento jurisprudencial. Requerem,
assim, a concessão liminar da ordem, para que se revogue a medida
constritiva, com expedição de alvará de soltura. Alternativamente,
pugnam pela aplicação de uma das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Deferida a liminar por este relator (fl. 78),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 81-84).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 88-90).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278528-69.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O paciente foi denunciado, incurso no art.
33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 20 de
outubro passado, quando tinha em depósito, para posterior entrega
a consumo de terceiros, 68,38 gramas de cocaína, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção da
prisão do paciente, fundamentada na gravidade do delito, bem como
para garantir a ordem pública (fls. 46-48).
Em que pese o entendimento da digna
magistrada, entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da
especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico
de entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da
nova lei sobre drogas, Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de
tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o, sendo o agente primário, de
bons antecedentes, não integrando organização criminosa, ou se
dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena
prevista pode ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer,
nessas condições, a pena mínima que é de cinco anos de reclusão,
pode chegar até um ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a
pretensão punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício
do acusado, posto que, embora ostente registros criminais, se trata
de réu tecnicamente primário, preso com pequena quantidade de
droga, inexistindo no autos, elementos comprovando antecedentes
desabonadores ou, menção à participação em organização criminosa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278528-69.2019.8.26.0000 -Voto no
4
com dedicação habitual a esse tipo de atividade. Portanto,
certamente, fará jus à redução prevista para a nova definição do
delito.
Ademais
disso,
considerando
as
circunstâncias mencionadas, o quantum da pena a ser aplicada, é
possível ainda na hipótese de ser julgada procedente a ação ser-
lhe substituída a pena carcerária por restritiva de direitos, consoante
entendimento adotado por esta Câmara.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia
acabará por implicar na imposição de solução mais rigorosa
decorrente de prisão acautelatória, do que poderá advir da prestação
jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao princípio da
proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos
autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida
pela novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, com a cominação das medidas cautelares, consistentes
no comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições
fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades, e na
proibição de ausentar-se da Comarca, sob pena de,
descumpridas as medidas, ser revogada a benesse, conforme
disposto no artigo 319, I e IV, do CPP.
Portanto,
em
face
desses
motivos,
confirmando-se a liminar, defere-se a ordem para, mediante a
imposição da medida cautelar disposta no artigo 319, I e IV, do CPP,
conceder a liberdade provisória ao paciente Saulo França da Silva.
Figueiredo Gonçalves
relator